Tribunal: TJSP
Processo: 1501343-20.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. O réu foi absolvido da acusação de tráfico de drogas, com base na suposta ilicitude da prova obtida por guardas municipais. O Ministério Público apelou, buscando a condenação.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) validade da prova

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. O réu foi absolvido da acusação de tráfico de drogas, com base na suposta ilicitude da prova obtida por guardas municipais. O Ministério Público apelou, buscando a condenação.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) validade da prova obtida por guardas municipais; (ii) possibilidade de condenação com base nas provas apresentadas.

III. Razões de Decidir
3. A atuação dos guardas municipais foi considerada legítima, conforme entendimento do STF, integrando o Sistema Único de Segurança Pública.
4. As provas obtidas não derivaram de ato ilícito, sendo suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para condenar o réu por tráfico de drogas privilegiado, com pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 291 dias-multa.
Tese de julgamento: 1. A atuação dos guardas municipais é válida e integra o sistema de segurança pública. 2. A prova obtida é lícita e suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, c. c. art. 40, inciso III; Código de Processo Penal, art. 301; Constituição Federal, art. 144, § 8o.

Jurisprudência Citada:
STF, ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, publicado em 09.10.2023.
STJ, AgRg no HC n. 876.282/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.
STJ, H.C. no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello.
STJ, AgRg no HC n. 712.022/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.